Tribunal: STF
Processo: RE 1290075
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Município de Aracaju interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE - DECISÃO QUE SUSPENDEU OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL – SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO ROL DE SERVIÇOS PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO, A POPULAÇÃO EM GERAL – LICENÇA EXPEDIDA PELA ANATEL - ATIVIDADE NÃO POLUIDORA CONSOANTE RESOLUÇÃO DO CONAMA -MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação a disciplinar o tema de telecomunicações. Sua ementa restou assim redigida:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente (Rel. Min. Edson Fachin , DJe de 10/6/20).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.356-AgR-segundo/SP, Primeira Turma, minha Relatoria, DJe de 20/10/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.289.269/SP-AgR-segundo/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. TELEFONIA CELULAR. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 981.825-AgRsegundo-ED, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.12.2020, a Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.6.2020, decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.301.054-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/5/21).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente